Tribunal: CARF
Processo: 13807.010067/2010-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13807.010067/2010-07 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-004.902 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
25 de julho de 2023 Recorrente
Recorrente
AILTON DE JESUS GONCALVES DE OLIVEIRA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. RRA. REGIME DE
COMPETÊNCIA. APLICABILIDADE.
Conforme tese fixada pelo STF em sede de repercussão geral (tema no 368), o
Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve
observar o regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor
recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.010067/2010-07
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.902 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13807.010067/2010-07

Para o(a) contribuinte, já qualificado(a) nos autos, foi lavrada Notificação de
Lançamento, pela DEFIS/São Paulo/SP, que lhe exige o recolhimento de um crédito
tributário no total de R$ 55.945,96, atualizado até 31/7/2009.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual –
DAA – entregue pelo(a) interessado(a), relativa ao exercício financeiro de 2006, quando
foi constatada, conforme a Descrição dos Fatos, omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica, no valor de R$ 106.825,14, de acordo com a Declaração de Imposto de
Renda na Fonte – DIRF – do INSS.
O(A) notificado(a) apresentou impugnação, instruída por elementos, os quais, no seu
entender, comprovam os argumentos de defesa, que são os seguintes:
De acordo com os inúmeros Julgados do Superior Tribunal de Justiça (Resp n.
492.247/RS, Min. Luiz Fux, DJ de 03.11.2003 - Resp n.° 719.774 - SC, Min. Teori
Albino Zavascki, DJ de 04.04.2005), que determinou que todos os processos de revisão
de aposentadoria não devem ser tributados na forma exigida pela SRF, haja vista que
deverá ser levado em conta no cálculo do I.R incidente sobre rendimentos pagos
acumuladamente as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, nos termos do art. 521 do RIR (Decreto 85.450/80). Outrossim, quando o
reajuste do beneficio determinado na sentença condenatória não resultar em valor
mensal maior que o limite legal fixado para isenção do imposto, não deverá haver a
incidência do I.R.
A própria previdência social reconheceu o direito da não incidência do I.R., deixando
de proceder ao desconto, tendo em vista a determinação precedida da Instrução
Normativa INSS/PRES n° 11/2006 (DOU 21/09/2006), em especial destacamos o art.
39.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/09/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 11/10/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos recebidos acumuladamente devem ser
tributados sob o regime de competência com emprego das tabelas e alíquotas das épocas próprias
a que se referem tais rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a tributação de rendimentos recebidos acumuladamente pelo
critério da competência, consoante Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS.
A decisão de piso considerou inaplicável a tese defendida pela Recorrente:

A impugnação apresentada é tempestiva; e por reunir os demais requisitos formais de
admissibilidade dela toma-se conhecimento.
A tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente tem sido objeto de grandes
discussões e manifestações judiciais, inclusive com reflexos no âmbito administrativo.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, com base no art. 19, inciso II, da Lei no
10.522, de 2002, c/c o art. 5o do Decreto no 2.346, de 1997, por meio do Parecer
PGFN/CRJ/No 287, de 2009, e do Ato Declaratório PGFN no 1, publicado no DOU de
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.902 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13807.010067/2010-07

14/05/2009, dispensou a apresentação de contestação, a interposição de recursos e
autorizou a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento
relevante, “nas ações judiciais que visem obter a declaração de que, no cálculo do
imposto de renda incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente, devem ser
levadas em consideração as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem
tais rendimentos, devendo o cálculo ser mensal e não global”.
Com respeito à eficácia do Ato Declaratório da PGFN no 1, de 2009, deve-se considerar
o que dispõe o art. 19, caput, inc. II, e §§ 4o e 5o, da Lei no 10.522, de 2002, com a
redação atual dada pela Lei no 11.033, de 2004:
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a
não interpor recurso ou a desistir do que tenha sido interposto, desde que inexista outro
fundamento relevante, na hipótese de a decisão versar sobre:
(...)
II - matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal,
ou do Superior Tribunal de Justiça, sejam objeto de ato declaratório do Procurador-
Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda.
(...)
§ 4o A Secretaria da Receita Federal não constituirá os créditos tributários relativos às
matérias de que trata o inciso II do caput deste artigo.
§ 5o Na hipótese de créditos tributários já constituídos, a autoridade lançadora deverá
rever de ofício o lançamento, para efeito de alterar total ou parcialmente o crédito
tributário, conforme o caso.
Assim sendo, a partir da publicação do Parecer PGFN no 01, desde que solicitado pelo
contribuinte, como é o caso ora analisado, o IRRF sobre os rendimentos recebidos
cumulativamente passou a ser calculado pelo regime de competência. Esclareça-se,
todavia, que o entendimento da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional anteriormente
citado, que redundou na emissão do Ato Declaratório PGFN no 1/2009, embasava-se em
jurisprudência pacífica favorável à apuração do IRRF sobre rendimentos recebidos de
forma acumulada pelo regime de competência, sem, no entanto, que o Supremo
Tribunal Federal reconhecesse a existência de repercussão geral destes decisórios
favoráveis ao contribuinte.
Entretanto, o STF, em 10/06/2010, mudou o entendimento que sustentara até então.
Após o TRF da 4a Região ter declarado a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei
7.713/1988, em julgamento de caso análogo ao aqui tratado, e instado pela União que
interpusera Agravo Regimental naquele Tribunal em dois recursos cujas decisões da
Suprema Corte foram pela inadmissibilidade destes pela falta de repercussão geral do
objeto, o Plenário do STF resolveu a questão de ordem no sentido de reconhecer a
repercussão geral do objeto daqueles recursos, o que possibilita um ambiente favorável
para mudança da jurisprudência.
Em razão da decisão do STF pela existência de repercussão geral da matéria, o Ato
Declaratório PGFN no 01/2009 foi suspenso pelo Parecer PGFN/CRJ no 2.331/2010, de
maneira que os Procuradores da Fazenda voltaram a contestar e recorrer das decisões
judiciais favoráveis à aplicação do regime de competência na apuração do IRRF sobre
rendimentos pagos acumuladamente, exceto quando recebidos a partir de 1o de janeiro
de 2010, tendo em vista que o art. 12-A da Lei no 7.713/1988 determinou que, a partir
desta data, os rendimentos acumulados serão tributados exclusivamente na fonte. As
informações do site da RFB, mencionadas pelo(a) peticionário(a), se reportam a esse
período.
A suspensão do Ato Declaratório PGFN no 01/2009 impede que a RFB aplique os §§ 4o
e 5o, do art. 19, da Lei no 10.522/2002, já transcritos neste voto. Volta, por este motivo,
a viger a aplicação do regime de caixa na apuração do IRPF sobre os aludidos
rendimentos, conforme o que se explana a seguir.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.902 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13807.010067/2010-07

Regra geral, os rendimentos auferidos por pessoa física são tributáveis apenas no
momento em que o contribuinte adquire a disponibilidade efetiva da renda. Vale dizer, a
tributação da pessoa física se dá pelo regime de caixa, e não pelo de competência. O
imposto só atinge o rendimento quando os valores já se encontram à disposição do
contribuinte. É o que se pode extrair do disposto nos arts. 37, 38 e 39, do Regulamento
do Imposto Renda - RIR/1999 - Decreto no 3.000, de 26/03/1999. Considerando que a
legislação pertinente determina que a tributação deve se dar no momento da percepção
do rendimento (regime de caixa) e não em relação a cada um dos períodos (mês a mês)
a que o rendimento se referir (regime de competência), e levando-se em conta que, no
caso em tela, o rendimento foi recebido acumuladamente no ano-calendário de 2005,
correto é considerá-lo como tributável no exercício financeiro de 2006, submetendo-o à
aplicação da tabela progressiva anual vigente para esse período.
Dessa forma, a despeito das argumentações passivas, sendo válidas as normas que
amparam a exigência fiscal em foco, não pode a autoridade administrativa abster-se de
cumpri-las, pois o lançamento é uma atividade vinculada, consoante o art. 142 do CTN.
Quanto às decisões Poder Judiciário, essas surtem os efeitos nelas previstos apenas em
relação às partes envolvidas, não podendo ser estendidas a terceiros, estranhos ao
processo judicial, excetuando-se as inconstitucionalidades declaradas pelo Supremo
Tribunal Federal, nos termos do Decreto no 2.346, de 13 de outubro de 1997, o que não
é a hipótese tratada nos presentes autos.
Cabe deixar claro, por fim, que o INSS não é o órgão competente para legislar acerca do
imposto de renda.
Isto posto, voto pela improcedência da impugnação.
(...)
Em síntese, a RECORRENTE alega que o pagamento de direito previdenciário
(fls. 41 e ss.) concernente ao período de 1994 a 2003, ou seja, se trata de diferenças acumuladas
de anos anteriores, pagas acumuladamente, reconhecidos em sua DIRPF do ano-calendário de
2006.
Por se tratar de rendimento recebido acumuladamente, a RECORRENTE
defendeu a aplicação do regime de competência para fins de determinação da alíquota aplicável.
Entendo que merece prosperar em parte a pretensão da Recorrente.
Em sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) realizada no dia 23/10/2014, no
julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS, com repercussão geral reconhecida,
tendo como redator do acórdão o Ministro Marco Aurélio, o Plenário da Corte concluiu pela
invalidade do artigo 12 da Lei no 7.713 de 1988, no que tange à sistemática de cálculo para a
incidência do imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, por violar os princípios
da isonomia e da capacidade contributiva, previstos na Carta Política de 1988.
Com o afastamento do regime de caixa o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ser
adimplidos. A seguir a ementa do julgado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há de de ser considerada, para efeito
de fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos. (STF. RE
no 614.406/RS. DJE em 27/11/2014)
Na ocasião, foi firmada a seguinte tese de repercussão geral:
Repercussão Geral STF – Tema 368:
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.902 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13807.010067/2010-07

O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o
regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.
Por ter sido sob a sistemática do art. 543-B do antigo CPC, a decisão acima deve
ser observada por este CARF, nos termos do art. 61, §2o, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF
Neste mesmo sentido entende o CARF:
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. ART. 12 DA LEI No
7.713/88. INCONSTITUCIONALIDADE. REGIME DE COMPETÊNCIA. Aos
rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) recebidos no ano-calendário de 2005
aplica-se o regime de competência, calculando-se o imposto de renda com base nas
tabelas vigentes a cada mês a que se refere o rendimento, conforme entendimento
exarado na decisão definitiva de mérito do RE no 614.406/RS, que concluiu pela
inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/88. (CARF. Acórdão no 2202-007.311,
julgado em 6/10/2020)
Diante desse contexto, em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente
deve ser aplicado ao presente caso a decisão proferida pelo STF em sede de repercussão geral.
Por conseguinte, o cálculo deve considerar as tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos percebidos (fls. 25/29), realizando-se o cálculo de
forma mensal, e não pelo montante global pago, como considerado pela autoridade fiscal
lançadora.
Cumpre ressaltar, contudo, que a presente decisão importa tão-somente em
alteração da forma de apuração do imposto devido, utilizando-se o regime de competência para
se promover as retificações devidas. Assim sendo, deve ser efetuado o recálculo do imposto com
observância ao regime de competência.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, voto
por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos termos das razões acima, para que seja
efetuado o recálculo do imposto com observância ao regime de competência.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 71
DF CARF MF
Original